Tribunal: STF
Processo: ARE 1327938
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR O PODER JUDICIÁRIO A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RESÍDUOS SÓLIDOS — CORRETA DESTINAÇÃO — DEVER DO MUNICÍPIO — DILAÇÃO DE PRAZO - É dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente (art. 225 CR/88). - A omissão do Município quanto ao seu dever de implementar políticas públicas aptas a solucionar o grave problema da destinação de resíduos sólidos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário. - A alegação de insuficiência de recursos, por si só, não pode justificar o desatendimento à ordem constitucional de preservação do meio ambiente. - Considera-se adequado o prazo estipulado em sentença quando já verificada a desídia do Município em implantar as medidas impostas” (fl. 188, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.
    Assevera que o Poder Judiciário não poderia “estabelecer prazo para que o poder Executivo viabilize suas atribuições, posto que são questões a serem decididas no âmbito do Poder Executivo, que é quem está subordinado a efetivação das políticas públicas impostas por lei, através da verificação da sua conveniência e oportunidade” (fl. 28, vol. 3).
    Ressalta que, “na espécie, para que se preserve o princípio da separação dos poderes, necessário se faz a demonstração de que o Poder Público está inerte ou frustrando a implantação de políticas públicas, como o direito constitucional de preservar o meio ambiente, para que o Poder Judiciário possa intervir e assegurar o referido direito, sem que isso viole aludido princípio” (fl. 29, vol. 3). 
    Argumenta que “não se está diante de uma omissão por parte do recorrente, tendo em vista que o mesmo, por meio de sua atual gestão, assumida em janeiro de 2017, está tomando todas as medidas necessárias para adequação do lixão nos moldes exigido pela legislação ambiental, inclusive, as fotos juntadas em audiência, demonstra a situação do lixão antes e depois da concessão da liminar, comprovando que o município realizou obra que reduziu o impacto de poluição ambiental no local” (sic, fl. 29, vol. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 60-61, vol. 3).
    4. No agravo, o agravante alega “não se trata[r] de reexame de fatos ou provas, mas sim de aplicação da norma constitucional, relativa ao princípio da separação dos poderes” (fl. 75, vol. 3).
    Ressalta que o “Poder Judiciário estabeleceu prazo para, que o município viabilize atribuição típica do Poder Executivo, o que viola o disposto no dispositivo supra citado, já que são questões a serem decididas no âmbito do Poder Executivo, que é quem está subordinado a efetivação das políticas públicas impostas por lei; através da verificação da sua conveniência e oportunidade” (fl. 75, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Primeiramente cabe ressaltar que, conforme dispõe o art. 225 da Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, de modo que é imposto ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. 
    Tem-se que a vedação da interferência do Poder Judiciário no controle dos atos discricionários praticados pelo Poder Executivo possui caráter relativo, de modo que é admissível o controle judicial em casos excepcionais, como nos casos de realização de políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais, como é o caso dos autos, em que o Município está descumprindo, principalmente, o disposto nos artigos 23, VI e 225 da Constituição Federal. (…)
    Conforme registrado acima, referida condenação não caracteriza ofensa à teoria da separação dos poderes, mas atribuição institucional do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a preservar o meio ambiente. 
    Desse modo, resta evidente, in casu, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que haja violação do princípio da separação dos poderes. (...)
    Em detida análise dos autos, observo que, conforme Auto de Infração de fi. 33 foi constatado, no ano de 2005, que o Município deixou de adotar as medidas minimizadoras dos impactos ambientais determinados pelo art. 2º da Deliberação Normativa COPAM n. 52/2001, e que, em 2011, foi instaurado Procedimento Preparatório pelo Ministério Público para apurar irregularidades na disposição final de resíduos sólidos urbanos, sistema de captação de água, lançamento de esgotos e abatedouros no Município de Caraí. Nos mesmos autos o Município foi intimado para manifestar-se acerca do interesse na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de regularizar os serviços de disposição final de resíduos sólidos urbanos no Município (fls. 79), oportunidade em que informou não ter interesse em firmar o referido TAC (fls. 85186). 
    Desse modo, a presente ação foi proposta em 2013 e, em 2015, foi deferida a tutela antecipada para determinar o cumprimento pelo Município de Caraí, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), das medidas pleiteadas pelo Ministério Público na inicial. 
    Na Audiência de Instrução e Julgamento, datada de 2017, o ilustre representante do Ministério Público consignou que ‘o Município não demonstrou nos autos ter cumprido, ao menos em parte, o contido na decisão liminar de ff. 118/120’ (fls. 154/154v), o que não foi contestado e nem afastado pela parte Ré. Outrossim, em sede de alegações finais, o Município requereu que, em sentença confirmatória da decisão liminar, fosse concedido maior prazo para que pudesse cumprir o determinado (fl. 171). Dessa forma, na r. sentença, o Juízo a quo estipulou o prazo de 8 (oito) meses para que o Município adotasse todas as medidas necessárias. 
    Em suma, vislumbro que o Município, ciente das irregularidades ambientais desde 2005, tem adotado medidas protelatórias para o cumprimento de sua obrigação, sendo incontroverso, pois, o fato de que o Município de Caraí não vem procedendo com a regularização da destinação dos resíduos sólidos. 
    Outrossim, não é pertinente a alegação de falta de recursos financeiros quando o Município já está ciente da irregularidade há mais de 14 (quatorze) anos. 
    No que concerne ao prazo de 8 (oito) meses concedido pelo Juízo a quo para realização das medidas, verifica-se que o Município pretende sua dilação, mas sequer aponta qual prazo entende ser razoável, não apresentando, ainda, qualquer planejamento para concretização da medida. 
    Como já mencionado, a irregularidade já é conhecida pelo Município desde 2005, tempo no qual o ente público se manteve inerte no cumprimento da maior parte das determinações de regularização da destinação dos resíduos sólidos. 
    Assim, vislumbro a ocorrência de ilegalidade na conduta omissiva do Município, haja vista o prejuízo à coletividade em decorrência da ausência de correta destinação do lixo. Ademais, observo a prioridade e urgência da questão, de modo que o prazo estipulado pelo Juízo a quo revela-se razoável e adequado ao caso concreto, pois o Município já poderia estar implantando as medidas impostas desde a concessão da liminar, em 2015. Não é plausível a postergação do prazo de um ato que já deveria estar consumado há anos.  (…)
    Demonstrada a omissão e a desídia do Município, ao permanecer tratando inadequadamente os resíduos sólidos da localidade, bem como a possibilidade de agravamento da situação, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. 
    Ademais, repita-se, a mera alegação de insuficiência orçamentária, desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar essa limitação, por si só, não pode justificar o desatendimento à ordem constitucional de não degradar o meio ambiente, mormente tendo em vista o prejuízo causado à população local. A prioridade do direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde decorre da própria Constituição da República; nesse contexto entendo que, na ponderação dos direitos tutelados constitucionalmente, deve ser afastada a prevalência de questões orçamentárias em prol da sua preservação” (fls. 191-196, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou que a adoção pelo Poder Judiciário de medidas assecuratórias da defesa do meio ambiente não contraria o princípio da separação dos poderes e que a Administração Pública não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República ao fundamento de insuficiência orçamentária. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 658.171-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 81, § 2º e 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.314.072-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 903.241-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.8.2018).
    7. Quanto à alegação do Município recorrente de que não teria havido omissão quanto ao seu dever de implementar políticas públicas aptas a solucionar o grave problema da destinação de resíduos sólidos da localidade, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital n.° 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.184.761-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM DATA ANTERIOR AO CPC/2015. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V - Incabível a majoração de honorários, uma vez que o recurso foi interposto contra decisão do Tribunal de origem publicada sob à égide do CPC/1973. VI - Agravo regimental parcialmente provido para afastar a majoração de honorários” (ARE n. 1.089.074-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora